Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERCEIRA NEGATIVAÇÃO CONSECUTIVA POR COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito discutido nos autos e condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a declaração da existência de coisa julgada, tendo em vista que a presente demanda trata do mesmo pedido e causa de pedir de ações anteriormente ajuizadas pela parte recorrida. Afirma que a parte recorrida deveria ter oposto, nas ações anteriores, todas as alegações pertinentes à causa, bem como ter discutido a inscrição em sede de cumprimento de sentença. Defende não haver a incidência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que a parte recorrida já foi indenizada pelo suposto dano à sua honra causado pela inscrição nos processos anteriores. Assim, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17853630/17853633). Contrarrazões apresentadas (ID 17853635).

III. Nos termos do art. 337 do CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (§1o), sendo que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido’ (2o). Comparando-se os elementos que caracterizam o presente feito com os relativos aos processos anteriormente movidos (0736949-35 e 0715416-83), verifica-se que, embora haja identidade entre as partes e pedido, tal similitude não apera quanto à causa de pedir, pois esta, no presente processo, gravita em torno de nova cobrança e inscrição indevida do nome da parte recorrida nos cadastros de inadimplentes, consoante se vê nos extratos de ID 17853081, 17853083 e 17853085. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

IV. A controvérsia cinge-se a saber se a nova inscrição do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes é indevida, de modo a restar caracterizado dano moral a ser indenizado.

V. O que se colhe dos autos é que a cobrança é indevida, pois a linha da qual se originou os débitos imputados ao recorrido não mais lhe pertence, considerando a cessão de direitos (ID 17853087) e a conclusão da mudança de titularidade da linha (ID 17853617). Logo, indevida a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.

VI. Há que se destacar que na primeira das ações ajuizadas, as partes litigantes entabularam acordo extrajudicial, homologado por sentença (ID 17853082), em que a parte recorrente declara a inexistência de débitos vinculados ao CPF da parte recorrida em relação à linha/contrato que originou as inscrições indevidas, ressaltando que a titularidade se encontrava em nome de terceiro.

VII. Com efeito, o descaso da empresa recorrente, que insere indevidamente, pela 3a vez consecutiva, o nome do consumidor no rol de maus pagadores, mesmo após declarar judicialmente a inexistência do débito, respalda a condenação por danos extrapatrimoniais por ofensa aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que montante fixado na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.